Tribunal: TJDFT
Processo: 0731837-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Juízos envolvidos. Vara de família e Vara Cível. Competência para processamento e julgamento de liquidação de sentença. Ação de divórcio e partilha de bens. Colocação de termo à sociedade conjugal e partilha do patrimônio comum. Bens partilhados. Iliquidez da resolução. Valores de aluguéis decorrentes de contratos de locação de imóveis comuns e saldos bancários em nome do ex-consorte. Liquidação da sentença. Apuração do montante partilhado ilíquido. Fase incidental que busca apenas apuração do quantum debeatur. Integralização da sentença e depuração do título executivo judicial. Competência do Juízo do qual germinara a sentença. Exaurimento da competência especializada. Inocorrência. Processo sincrético. Fases sucessivas almejando a satisfação da obrigação. Conflito de competência admitido. competência firmada no Juízo de família suscitado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência estabelecido entre Juízo Cível – suscitante – e Juízo de Família – suscitado – dispondo sobre a competência para processar e julgar liquidação da sentença que, originária do Juízo especializado, decretara o divórcio das partes litigantes e partilhara o patrimônio comum, compreendendo o partilhamento, dentre outros bens, créditos desprovidos de liquidez.
II. Questão em discussão
2. O cerne do conflito de competência em tela implica a aferição se a liquidação de sentença que resolve ação de divórcio, dispondo sobre a partilha do patrimônio comum e contemplando parte ilíquida, deve transitar sob a jurisdição do Juízo de família do qual emergira o provimento, ou, ao invés, se, encerrando conteúdo meramente patrimonial, deveria transitar perante Juízo cível, mediante livre e aleatória distribuição.
III. Razões de decidir
3. Depura-se do arcabouço processual de regência e da adoção do processo sincrético, segundo o qual a relação processual única amalgama atividade cognitiva e executiva, que a liquidação de sentença encerra incidente processual inserto no itinerário procedimental voltado à definição do quantum debeatur, destinando-se a integralizar a sentença que resolve a fase cognitiva e conferir-lhe contornos e acabamento definitivos no tocante à liquidez do direito reconhecido, deixando, pois, de caracterizar-se como ação autônoma (actio iudicati).
4. Sob a premissa do processo sincrético, decorre que, ultimada a fase cognitiva ordinária por meio da prolação de sentença, não há o esgotamento da competência especializada reservada ao juízo do qual emergira como consequência automática do encerramento de uma das fases do processo, sobretudo considerando que a liquidação, conformando-se em mero incidente processual, tem o desiderato de integralizar a fase cognitiva, cujo objeto é o de conferir completude, acabamento e exequibilidade ao provimento jurisdicional originário, mantendo com ele vínculo inexorável.
5. Esteando-se na moderna concepção de processo, a liquidação de sentença, porquanto aviada como mero consectário lógico da sentença ilíquida, determinando o prosseguimento do itinerário processual à vista da satisfação do credor, atrai a delimitação da competência para processá-la com base no critério funcional, da qual exsurge seu caráter absoluto, implicando em sua atribuição ao Juízo prolator da sentença que resolve a fase cognitiva, consoante os termos dos artigos 509 e 516, inciso II, do CPC, por consubstanciar, sob essa conformação instrumental, elemento indissociável do provimento jurisdicional originário.
6. Elucidada ação de divórcio, com dissolução do vínculo matrimonial e partilhamento do patrimônio comum dos antigos consortes, compreendendo a partilha, dentre outros bens, créditos desguarnecidos de liquidez, a liquidação do julgado e ultimação da partilha, não compreendendo dissolução de condomínio, continuam reservadas à competência do Juízo de Família do qual emergira o título executivo em aparelhamento e cujos contornos definitivos é visado (CPC, arts. 509 e 614, II).
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido e acolhido, declarando competente o Juízo de Família suscitado. Unânime.